Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO TRABALHISTA. AJUIZAMENTO PELO DE CUJUS. SUCESSÃO PROCESSUAL. DÍVIDA DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A inventariante atua, no feito trabalhista, como sucessora processual do falecido, representando os interesses do espólio, sendo certo que a contratação do advogado ocorreu em conjunto com os demais herdeiros, ou seja, de comum acordo, para dar continuidade na ação Trabalhista proposta pelo de cujus antes de seu falecimento.

2. O espólio deve responder pelas dívidas do falecido, a teor do disposto no art. 796 do CPC e no art. 1.997 do CC, sobretudo quando os herdeiros reconhecem a dívida, a qual, deve constar, do plano de partilha.

3. Recurso provido.